Tribunal: TJBA
Processo: 8003747-09.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003747-09.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFAELA VILANOVA DE MENDONCA

Advogado(s)
:
AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA, FLAVIO MARCEL ALONSO BATISTA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ONLINE EM PLATAFORMA DE MARKETPLACE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO

PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

A consumidora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da plataforma de marketplace e da empresa vendedora, em razão da não entrega de uma bicicleta infantil adquirida para presentear sua sobrinha em seu aniversário. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando as rés, solidariamente, à restituição do valor pago pelo produto (R$ 679,00) e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00. A consumidora, ora Apelante, interpôs recurso de apelação visando exclusivamente a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação e da proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), em decorrência da falha na prestação do serviço consistente na não entrega de produto adquirido pela internet.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade da plataforma de marketplace e do vendedor parceiro é solidária, pois ambos integram a cadeia de fornecimento e auferem lucro com a operação comercial, aplicando-se a teoria da aparência, que confere ao consumidor a legítima expectativa de que a transação é garantida pela marca de renome que hospeda a venda.

4.

A não entrega de produto adquirido
online
, especialmente quando destinado a presentear uma criança em data comemorativa, somada à completa inércia das fornecedoras em solucionar a questão administrativamente, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano. Tal conduta configura falha grave na prestação do serviço e evidencia o desrespeito e o descaso para com o consumidor.

5.

O valor arbitrado a título de danos morais deve atender a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelos transtornos sofridos e impor uma sanção de caráter pedagógico e punitivo ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração de condutas lesivas. O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na sentença, revela-se insuficiente para atender a esses critérios, especialmente considerando a capacidade econômica das empresas Apeladas e a gravidade da falha. A majoração da verba indenizatória é medida que se impõe para melhor adequar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo

6.

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 2º, 3º, 6º (incisos VI e VIII), 14, 18 e 35 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); Arts. 186, 927 e 944 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8003747-09.2022.8.05.0138
,

oriundos da Comarca de Jaguaquara, em que figura como Recorrente
RAFAELA VILANOVA DE MENDONÇA
,
sendo

Recorridos
MAGAZINE LUIZA S/A
e
T. F. COLLI LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO.

09